Tribunal: TJDFT
Processo: 0716784-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716784-73.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DEUZAMAR ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Deuzamar Alves da Silva em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0701721-51.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Da análise dos autos, verifica-se que o ora agravante informou na petição Id. 35640746 que o presente recurso foi distribuído em duplicidade, o que evidencia a desnecessidade de ser processado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora